Tribunal: TJDFT
Processo: 0739183-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739183-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: L. E. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANNE CAROLINE GONÇALVES DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE HIDROTERAPIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. NÃO ACOLHIDA. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. STJ. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. CONTRATO. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas relações contratuais entre os planos de saúde e seus segurados, independentemente da modalidade do plano de saúde, deve ser observadas as regras de boa-fé objetiva e da precípua função social atinentes a essa modalidade contratual. Assim, a recusa da apelante em autorizar o tratamento de hidroterapia, necessário ao apelado, ofende a boa-fé contratual, pois frusta a legítima expectativa que foi gerada no momento da contratação. 2. Denota-se inadequada a recusa da apelante sob a alegação de que o tratamento de hidroterapia não está inserido no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde – ANS. Isso porque a liberdade do médico especialista, responsável pelo tratamento do paciente, não pode ser tolhida quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente. 3. O Superior Tribunal do Justiça ainda não pacificou o entendimento acerca da interpretação restritiva quanto à natureza do rol de cobertura delineado pela ANS, e considerando que as decisões até o momento proferidas por aquela Corte não possuem caráter vinculante, essa relatoria afilia-se ao entendimento que consolida maior valorização do direito à vida e à saúde do contratante do plano de saúde. 4. A frustração experimentada ultrapassa o mero inadimplemento contratual e viola a dignidade da pessoa humana, atingindo o direito de personalidade, sobretudo em razão de quadro clínico do infante, que conta com apenas 8 anos de idade, para que possa ter uma melhor qualidade de vida, especialmente diante dos sérios atrasos no seu desenvolvimento, apontados no relatório médico. 5. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença a título de danos morais atende às peculiaridades do caso concreto, não sendo excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito, nem ínfimo, a ponto de não coibir novas condutas. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 10, caput, §§ 4o e 13, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não teria a incumbência de oferecer o tratamento (hidroterapia) ao recorrido, tendo em vista que esse não se encontra incluído no rol taxativo da ANS, não havendo qualquer excepcionalidade. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, caput, §§ 4o e 13, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027